Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS. AUXILIO CRECHE. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 792/1994. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débito referente ao pagamento da quantia paga indevidamente (auxílio creche) à parte autora no valor de R$1.235,00 e determinar que o DF se abstenha de cobrar tais valores.

2. O recorrente explica, em breve síntese, que se trata de questão conhecida sobre a devolução de valores pagos indevidamente por erros operacionais da Administração Pública, ajuizada após 19/05/2021, portanto aplicável a tese no 1009 do STJ. Defende a restituição dos valores ao erário sob pena de cometer ato ilícito e propiciar o enriquecimento ilícito. Adverte que o equívoco da Administração não tem o condão de gerar para o autor direito adquirido à perpetuação da ilegalidade, tampouco o exime de devolver as quantias recebidas de modo indevido. Traz vasta jurisprudência para sustentar suas teses. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

4. A matéria debatida nos presentes autos tem similitude com aquela oriunda do REsp 1769306/AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

5. Ainda em relação ao Tema no 1009, houve modulação dos efeitos, confira-se: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.” Ou seja, a partir de 19/05/2021. Este feito foi distribuído em 10/02/2022, portanto em data posterior à publicação do tema no 1009. Esta Segunda Turma Recursal já concluiu o seguinte: “Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.” (0729198-55.2022.8.07.0016, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, ACÓRDÃO 1685466).

6. O caso tratado nestes autos diz respeito ao recebimento do auxílio-creche do recorrido ao qual faria jus desde 01/02/2015 até 01/02/2021, entretanto o benefício foi cancelado em fevereiro de 2020, sob alegação de que não foram comprovados os gastos efetuados com o filho menor, com fundamento na Portaria 63, de 11/03/2016. Ora, está claro nos autos que entre o deferimento dos valores e sua suspensão não houve a participação do recorrido, e ele não teria como aferir a presunção de veracidade e legalidade inerentes aos atos administrativos, por isso sua boa-fé é presumida. Além disso, o recorrido argumenta que à época da concessão não havia essa determinação de comprovação dos gastos.

7. A Portaria n.63, de 11/03/2016 determina no artigo 2o, III, “a comprovação de matrícula em creche ou pré-escola da iniciativa privada, mediante apresentação de contrato ou outro documento idôneo”. Enquanto na Lei Distrital n. 792, de 10 de novembro de 1994, que instituiu o auxílio creche e pré-escola, não há qualquer exigência de comprovação. Em conformidade com o princípio da hierarquia das normas, uma Portaria não pode aumentar exigências fixadas por Lei para a concessão de benefício, uma vez que a própria Lei que o instituiu não fixou ou previu tais requisitos, tal atitude ocasionará restrição ao acesso ao direito por norma de menor hierarquia.

8. Sobre a matéria há decisão das turmas recursais: “9. Com efeito,verifica-se a ilegalidade do ato administrativo que suprimiu o pagamento do auxílio-creche do contracheque autor, motivado no §1o do artigo 6o da Portaria SEPLAG/DF n.o63/2016, com redação datada pela portaria n.o 354 de 18/07/2017, o qual determina a comprovação semestral, nos meses de julho e dezembro de cada ano, das despesas correspondentes às mensalidades em creche ou pré-escola em favor de seu dependente, sob pena de exclusão do benefício e ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.” (Acórdão 1201250, 07172476920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE:19/9/2019, Pág.:sem página cadastrada). Diante do exposto não se verifica qualquer ilegalidade no recebimento do auxílio creche pelo autor, razão pela qual não há que se falar em restituição do referido benefício. Deverá ser suspensa qualquer cobrança efetuada pelo ente estatal.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.